Tribunal: TJBA
Processo: 8079397-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079397-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANUEL LEONCIO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
JOELI MARINHO CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. POSIÇÃO 461ª. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784 DO STF. RECLAMAÇÃO Nº 58919. TEMA 683 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O TÉRMINO DA VALIDADE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, Tema 784, firmou entendimento no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação nº 58919, cassou acórdão proferido por este Tribunal de Justiça em caso idêntico, envolvendo candidato aprovado no mesmo concurso público, por entender que houve manifesta afronta ao Tema nº 784, consignando expressamente que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência da Corte Suprema ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame.

3.
O simples surgimento de vagas por aposentadorias, exonerações ou falecimentos não caracteriza, por si só, preterição arbitrária e imotivada apta a convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, sendo necessária a demonstração cabal de comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado.

4.
A manutenção de servidores comissionados e a cessão de servidores de outros órgãos públicos não configuram preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva, por se tratarem de situações jurídicas distintas que não geram vagas em cargos efetivos.

5.
Conforme Tema 683 do Supremo Tribunal Federal, julgado no Recurso Extraordinário nº 766.304/RS, a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público e ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.

6.
Havendo a ação sido ajuizada após o término da validade do concurso, configura-se ausência de interesse processual superveniente, impedindo o reconhecimento do direito postulado.

7.
Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Apelação provida.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8079397-51.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
Estado da Bahia
e como apelado
Manuel Leoncio dos Santos Neto
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR